Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-72.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704805-72.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: THAYSE ALVES DE LIMA FRASAO Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TELEGRAMA DIGITAL. ENVIADO AO ENDEREÇO DA DEVEDORA CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE. DADOS. DEVEDORA. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada ou por telegrama digital, com certidão de entrega expedida pelos Correios, para o endereço da devedora constante do contrato, ainda que recebida por terceiros, resta cumprido o requisito legal para constitui-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). Precedentes. 4. O devedor tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a sentença da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta em desfavor de Thayse Alves de Lima Frasão, indeferiu a petição inicial por falta de requisito objetivo e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 330, IV e 485, I). Custas pela autora. Sem honorários (ID no 41180198). 2. Nas razões de ID no 41180200, o apelante afirma que: (a) a mora é ex re e decorre do simples inadimplemento do devedor; (b) a mora pode ser comprovada mediante o encaminhamento de notificação por telegrama digital, com anotação de entrega ao destinatário; (c) enviou notificação extrajudicial ao apelado, a qual foi entregue no endereço informado no contrato; (d) não se exige que a assinatura da carta registrada seja a do próprio destinatário; (e) comprovou a mora do apelado ao apresentar o histórico de pagamento e inadimplência das parcelas do ajuste; (f) o simples envio da notificação extrajudicial para o endereço informado é suficiente para torná-la válida; (g) o STJ possui entendimento de que é válida a notificação por meio eletrônico. 3. Pede o provimento do apelo para que a sentença seja cassada, com o consequente prosseguimento do feito. 4. Preparo recolhido (ID no 41180201, pág. 1-2). 5. Sem contrarrazões (ID no 41180205) 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 8. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 9. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 10. Registre-se que em 11/5/2022, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, acolheu a questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento dos feitos que tratem do Tema 1132: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). 11. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 12. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 13. Esta Turma tem decidido, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 14. Esse entendimento é aplicável, inclusive, para os casos de notificação por telegrama digital: “Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência, inclusive, pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora." (AgInt no AREsp 1.516.819/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020 e Acórdão 1395238, 07037009420218070014, Relator Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, data de julgamento 27/1/2022, publicado no DJE em 17/2/2022, sem página cadastrada.) 15. Há outros precedentes no mesmo sentido: Acórdão no 143337, Acórdão no 1414521 e Acórdão no 1430128. . 16. A correspondência foi encaminhada via telegrama digital para o endereço indicado no contrato (ID no 41180190): Q EPTG, QE 3, Bloco B-3, número 105, Quadras econômicas, CEP 71.100-118, Brasília, DF (ID no 41180189. O Correios certificou que a notificação foi recebida (ID no 41180190, pág. 2), ainda que por terceiro, o que é suficiente para a constituição em mora da ré/apelada (TJDFT Acórdão no 1613546, 07189204320228070000, Relatora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento 8/9/2022, publicado no PJe em 16/9/2022, sem página cadastrada). 17. Como a notificação foi enviada ao endereço da devedora indicado no contrato, a insuficiência das informações, o eventual não recebimento ou o recebimento por terceiro, não afasta a presunção da sua constituição em mora (STJ, REsp 1828778/RS e TJDFT Acórdão no 1333731). 18. A devedora tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço, além de viabilizar os mecanismos adequados para receber eventuais correspondências. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 19. Comprovada a mora da devedora, a sentença deve ser cassada. 20. Informações complementares: ação proposta em 6/6/2022; valor da causa R$ 41.405,80; sentença proferida em 28/8/2022; não foram fixados honorários advocatícios. Custas pelo autor. Dispositivo 21. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento com o reconhecimento da mora do devedor. 22. Diante do êxito do recurso e da falta de condenação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 23. Ante a ausência de angularização da relação processual, retornem os autos à origem após o transcurso do prazo para eventual recurso. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 25. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro